Tribunal: TCU
Processo: 004.056/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 148/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, bem como fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.056/2020-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Alberto Alves (XXX.595.148-XX); Aparecida Maria Borges Bezerra (XXX.816.591-XX); Babington dos Santos (XXX.860.656-XX); Hercy Ayres Rodrigues Filho (XXX.331.561-XX); José Antônio Silva Parente (XXX.544.281-XX); Larissa Rodrigues Peixoto Dutra (XXX.471.276-XX); Marx Beltrão Lima Siqueira (XXX.965.644-XX); Paulo Roberto André (XXX.976.761-XX); Vinicius Rene Lummertz Silva (XXX.656.699-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir do rol de responsáveis os Srs. Antony Araújo Couto (CPF 644.388.485- 04), Daniela de Oliveira dos Santos Jensen (CPF XXX.452.801-XX), Geraldo José Correa (CPF XXX.592.059-XX), Neusvaldo Ferreira Lima (CPF XXX.774.458-XX), Simone Maria da Silva Salgado (CPF XXX.959.421-XX), Sheyla da Silva Correia (CPF XXX.889.191-XX) e Neuzi de Oliveira Lopes da Silva (CPF XXX.085.311-XX); 1.7.2. dar ciência deste acórdão ao Ministério do Turismo, encaminhando-lhe cópia dos pareceres que o fundamentam; 1.7.3. arquivar a presente prestação de contas, após concluídas as comunicações necessárias, com esteio no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.